Tribunal: TJPA
Processo: 0104410-75.2005.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0104410-75.2005.8.14.0097

APELANTE: ALEXANDRE GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0104410-75.2005.8.14.0097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALEXANDRE GOMES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PENA MANTIDA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório.
O prazo prescricional é de quatro anos, nos termos do disposto no art. 109, V, do CP, eis que a pena aplicada é de 1 (um) ano de reclusão. Assim, entre o recebimento da denúncia
e a publicação da sentença transcorreram mais de quatro anos, sem que tenham ocorrido causas interruptivas da prescrição. De ofício, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. Recurso improvido. Prescrição retroativa. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso, negar-lhe provimento, e de ofício reconhecer a ocorrência da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0104410-75.2005.8.14.0097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALEXANDRE GOMES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ALEXANDRE GOMES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 171, § 2º, I, do CPB.

Narra a inicial acusatória que
“(...) no dia 10/09/2004, o acusado acima qualificado, visando obter vantagens ilícitas, celebrou uma troca coma vítima Ana Ruth da Costa Negrão, sendo que esta entregou ao acusado um veículo marca LADA, em troca de um terreno que seria de propriedade do denunciado, terreno este situado na Trav. Rosa Cruz, s/n, bairro das Flores, Benevides-Pa. Ocorre que após a celebração do negócio, a vítima foi informada que o terreno não pertencia ao acusado e sim a uma senhora que procurou a vítima e impediu a posse no terreno. A vítima imediatamente dirigiu-se à delegacia e registrou um BO relatando os fatos. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 10 de fevereiro de 2012, ID-8155298.

Aduz o Apelante que inexistem provas suficientes para sustentar um édito condenatório. Informa que o fato de terem sido ouvidas apenas as vítimas revela que elas tinham interesse na acusação, devendo o Ministério Público buscar outras provas para embasar o édito condenatório. Diz que a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, devendo ser levado em consideração o princípio
in dubio pro reo
a fim de absolvê-lo.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-8155357.

Parecer ministerial pelo conhecimento e pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 11/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0104410-75.2005.8.14.0097

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ALEXANDRE GOMES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ALEXANDRE GOMES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 171, § 2º, I, do CPB.

Aduz o Apelante que inexistem provas suficientes para sustentar um édito condenatório. Informa que o fato de terem sido ouvidas apenas as vítimas, revela o interesse na acusação, devendo o Ministério Público buscar outras provas para embasar o édito condenatório. Diz que a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, devendo ser levado em consideração o princípio
in dubio pro reo
a fim de absolvê-lo.

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante dos depoimentos das vítimas em juízo.

Ressalto que a vítima ANA RUTH DA COSTA NEGRÃO afirmou em juízo que negociou com o acusado, no ano de 2004, o carro que havia comprado de seu irmão. O acusado disse que lhe passaria um terreno e quitaria a quantia faltante através do fornecimento de material e construção, tendo a vítima acreditado em sua boa fé. Afirmou que se dirigiu até o local do terreno e pode visualizá-lo; que o acusado foi até o irmão da vítima e afirmou que já havia negociado com a depoente, dizendo que já ia levar o carro; que seu irmão entregou o veículo, pois era amigo do acusado; que desde então não viu mais o carro e nem o acusado. Disse que quando foi limpar o terreno foi abordada por um senhor que disse que o terreno tinha um dono e que tiveram contato com este, o qual apresentou o recibo de compra e venda do terreno. Que seu irmão encontrou o acusado e se dirigiram até a delegacia, mas este afirmou que havia sofrido um acidente com o carro; que nunca foi ressarcida.

A vítima ADENILSON RODRIGUES RIBEIRO afirmou em juízo que é esposo de ANA RUTH e que estavam precisando de um terreno; que emprestou dinheiro para sua esposa comprar o carro; que ela vendeu o carro em troca do terreno; que foram informados posteriormente que o terreno tinha outro dono; que quando chegou o dia para a entrega do documento do terreno o acusado sumiu.

Sendo assim, a palavra da vítima é de suma importância nesse tipo de delito.
Colaciono o entendimento jurisprudencial:

[...] Depoimento das vítimas. Crime cometido na clandestinidade. Meio de prova idôneo. Princípio do livre convencimento. Absolvição. [...]
Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento
, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese. [...] (HC 162.913/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.04.2011, DJe de 04.05.2011.) (destaquei)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. TESE DE FRAUDE BILATERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia, mormente quando a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes das vítimas e da testemunha corroboradas pelo auto de apresentação e apreensão
. 2. "Eventual fraude bilateral não elide o dolo evidenciado nas condutas comprovadas nos autos, configurando o tipo do estelionato." (TJDFT, Acórdão n. 408692, 20040110048290APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2009, Publicado no DJE: 19/03/2010. Pág.: 126). (...) 4. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão n.847438, 20100310116280APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 115) (destaquei)

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição do recorrente, eis que restou sobejamente comprovado nos autos que obteve para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro mediante fraude, dispondo de coisa alheia como própria, nos termos do disposto no art. 171, § 2º, I, do CP.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias multa), a qual mantenho como definitiva em razão da ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Sendo assim, comungo do entendimento do ilustre Procurador de Justiça ao entender pela ocorrência da prescrição retroativa. Assim, vejamos.

O prazo prescricional é de quatro anos, nos termos do disposto no art. 109, V, do CP. Ademais, uma vez que a sentença transitou em julgado para a acusação, não mais havendo, portanto, a possibilidade de sua majoração, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada, ou seja, 1 ano de reclusão.

Assim, entre o recebimento da denúncia, ocorrido no dia
10 de fevereiro de 2012, e a publicação da sentença, 04.06.2019, transcorreram mais de quatro anos sem que tenham ocorrido causas interruptivas da prescrição. Logo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É o voto.

Belém, 19/09/2022